Tribunal: CARF
Processo: 16404.000158/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16404.000158/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.305 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
NEY PEREIRA MARTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/8), lavrada em
12/11/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 29.780,00.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16404.000158/2008-32
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16404.000158/2008-32

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Regularmente notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
onde alega que:
I OS FATOS
TRATA-SE DE COBRANÇA DE TRIBUTO EM DUPLICIDADE.
II O DIREITO
II. 1 – PRELIMINAR
O TRIBUTO FAZ PARTE DE NEGOCIAÇÃO (PARCELAMENTO) E O MESMO
FOI
OBJETO
DE
PEDIDO
ESPONTÂNEO,
COM
DECLARAÇÃO
DE
RETIFICAÇÃO ENTREGUE EM 27/03/2006, VIA INTERNET, CUJO RECIBO
RECEBEU O NÚMERO 06.72.19.37.3953.
II. 2 MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70,235/72)
O
TRIBUTO
FOI
PARCELADO
E
LANÇADO
JUNTAMENTE
COM
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO DA ÉPOCA PARA ACERTO DE TODAS AS
PENDÊNCIAS EXISTENTES NA DATA ACIMA (MARÇO DE 2006) E RECEBEU
O NÚMERO DE REFERENCIA 10940.000.474/2006-99, CUJO PARCELAMENTO
SE ENCONTRA COM PAGAMENTOS EM DIA.
III. 2 A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que Pede deferimento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-34.409 (e-fls. 57/61), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por unanimidade de
votos, decidiram pela improcedência da impugnação, e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Conforme se apura no relatório acima, a presente impugnação não contesta o
lançamento quanto ao mérito, ao contrário, expressamente acolhe a omissão de
rendimentos apurada, tanto que informa já ter requisitado o parcelamento do débito.
Entretanto, alega que a presente exigência estaria em duplicidade com os
valores já parcelados e, por isso, deveria ser cancelada.
Não me parece que isso seja possível.
De início, deve ser destacada a motivação do indeferimento da Solicitação de
Retificação do Lançamento – SRL acima reproduzido, especialmente no que diz
respeito à descrição de que o contribuinte vem sistematicamente omitindo rendimentos
de suas declarações de ajuste e, sendo notificado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, também sistematicamente vem requerendo o parcelamento dos débitos e
retificando suas declarações para, em seguida ao deferimento dos parcelamentos,
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16404.000158/2008-32

voltar a retificar aquelas declarações para dali novamente retirar os valores antes
omitidos.
No caso dos autos, a alegação de que o lançamento seria em duplicidade não
procede uma vez que é a presente notificação que constitui o crédito de R$ 5.411,58
de IR-Suplementar, acrescido de multa e juros de mora conforme previsto na
legislação tributária e que, ao final, o contribuinte requer parcelamento.
Como vimos na exposição dos motivos do indeferimento da SRL, o contribuinte
havia retificado sua Declaração de Ajuste para ali incluir os rendimentos que ora estão
sendo exigidos como omissão de rendimentos e, com base nessa retificação (a segunda
retificadora, de 27/03/2006), requereu o parcelamento do crédito apurado.
Entretanto, após o deferimento do parcelamento, o contribuinte novamente
retificou a sua Declaração de Ajuste para, agora, dali retirar os rendimentos que aqui
são indicados como omitidos.
Ao assim proceder o contribuinte retirou o suporte jurídico para os valores
parcelados, afinal não mais está declarando aqueles rendimentos como tributáveis na
Declaração de Ajuste, pelo que se poderia, eventualmente, vir a requerer a devolução
do que parcelou, afinal não haveria rendimentos tributáveis que pudessem justificar a
exigência do IR nos montantes que resultaram o pedido de parcelamento.
Assim, retirados aqueles rendimentos da Declaração de Ajuste, a emissão desta
Notificação de Lançamento se impôs não apenas porque os rendimentos constam de
DIRF da fonte pagadora, mas também para dar suporte ao parcelamento.
Já no que diz respeito a este, é certo que o documento de fls. 12 relaciona o
valor de R$ 5.411,58 como um dos valores a ser parcelados pelo contribuinte.
Entretanto, não há ali e em documento algum nos autos, qualquer indicação segura de
que, de fato, o valor ora exigido seja um dos valores parcelados por meio do processo
no 10940.000474/2006-99 (fls. 9).
De qualquer modo, estejam os valores aqui constituídos incluídos no
parcelamento acima ou não, é certo que tais valores são devidos, e isto a impugnação
não contesta.
Desta forma, sendo devido o crédito, a discussão que nos resta é somente sobre
como o contribuinte optou por pagá-lo, no caso, aparentemente, optou pelo
parcelamento.
Mas a forma de pagamento do crédito não é objeto de discussão nestes autos. O
que aqui se discute é apenas se a constituição do mesmo via Notificação de
Lançamento é legítima ou não. E quanto a este aspecto, não tenho dúvidas de que é
não apenas legítima como também necessária.
Por isso, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
63/64), alegando, em síntese, o que segue:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16404.000158/2008-32

...
Trata-se de cobrança em duplicidade. Para tanto, estou juntando ao presente a
Notificação de Lançamento n°2005/609400313912093, no valor total de R$
11.457,39, de 12/11/2007, sendo R$ 5.411,58 (imposto de renda pessoa física-
suplementar), R$ 4.058,68 (multa) e R$ 1.987,13 (juros de mora), bem como o
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido em questão, proveniente da inclusão
de rendimentos no valor de R$ 29.780,00 e IRRF correspondente, no valor de R$
2.777,92. Este tributo de R$ 5.411,58 — Exercício 2005 ano calendário 2.004 somado
ao tributo de R$ 4.235,63 — Exercício 2004 ano calendário 2.003, perfaz o montante
de R$ 9.647,21 (DIPAR — Discriminação de Débitos a Parcelar), objeto do Processo
10940-000474/2006-99, que após o pagamento da parcela inicial de um total de 60,
como condição de deferimento do parcelamento solicitado, resultou em valor
consolidado de R$ 9.496,71 em 59 parcelas de R$ 160,94 mais os encargos de juros e
multa, perfazendo 59 parcelas de R$ 231,42. O parcelamento em questão foi
totalmente quitado, sendo o último pagamento realizado em 30/03/2011, no
vencimento.
Por oportuno, informo que este parcelamento foi solicitado por declaração
espontânea, em razão de guardar similaridade com os outros dois decorrentes de
autuação (10940-000.473/2006-44 e 10940-000471/2004-93), descaracterizando a
ideia de que há insistência em se omitir rendimentos de resgate de previdência
privada. A confusão no envio de declaração retificadora deu-se por perda de arquivo
eletrônico e recuperação apenas do original (enviado equivocadamente), na época,
quando fora feito acerto de todos os rendimentos já constatados e incluídos os que
poderiam vir a se constituir no futuro, como foi o caso das declarações espontâneas
procedidas junto à Receita Federal - Unidade de Ponta Grossa (PR).
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Itaú Vida e
Previdência S.A., CNPJ no 53.442.430/0001-20, no valor de R$ 29.780,00.
Do Mérito
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16404.000158/2008-32

Da Omissão de Rendimentos
Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora anteriormente descrita.
Em suas alegações de defesa, afirma que há duplicidade na cobrança, pois o valor
original do imposto suplementar cobrado nesta notificação de lançamento R$ 5.411,58 (e-fls. 4),
referente ao ano-calendário de 2004, foi objeto do parcelamento constante no processo
administrativo 10940.000474/2006-99 (e-fls. 9 e 12), integralmente quitado, foi confessado com
base na DIRPF (e-fls. 34/39) enviada, de forma espontânea, em 27/03/2006.
O julgamento anterior não acatou a argumentação de defesa por não ter se
convencido de que havia ocorrido a duplicidade alegada (e-fls. 60/61), como segue:
Já no que diz respeito a este, é certo que o documento de fls. 12 relaciona o
valor de R$ 5.411,58 como um dos valores a ser parcelados pelo contribuinte.
Entretanto, não há ali e em documento algum nos autos, qualquer indicação segura de
que, de fato, o valor ora exigido seja um dos valores parcelados por meio do processo
no 10940.000474/200699 (fls. 9).
De qualquer modo, estejam os valores aqui constituídos incluídos no
parcelamento acima ou não, é certo que tais valores são devidos, e isto a impugnação
não contesta.
Desta forma, sendo devido o crédito, a discussão que nos resta é somente sobre
como o contribuinte optou por pagá-lo, no caso, aparentemente, optou pelo
parcelamento.
Para elucidar melhor a situação achamos conveniente transcrever parcialmente o
parecer que indeferiu a Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL do interessado (e-fls.
13):
Verificado que contribuinte apresentou 03 retificadoras além da original:
Original em 27/04/2005, total rend trib = R$ 44.208,21, IAP = R$ 455,97;
1a retificadora em 28/04/2005, total rend trib = R$ 43.588,21, IAP = R$ 118,27;
2a retificadora em 27/03/2006, total rend trib = R$ 73.368,21, IAP = R$
5.529,85 (INCLUSÃO DOS REND DE R$ 29.780,00 E IRRF = R$ 2.777,92);
3a retificadora em 15/10/2007, total rend trib = R$ 43.588,21, IAP = 118,27
(MESMO DADOS DA la RETIFICADORA).
Como o contribuinte omitiu novamente os rendimentos de R$ 29.780,00,
referente a resgate de previdência privada, ao apresentar a 3a retificadora, o sistema
emitiu a notificação de lançamento.
Não cabe o aceite da SRL, vez que o total de rendimentos correto é de R$
73.368,21 conforme declarado na 2a retificadora e resultou em IAP = R$ 5.529,85,
objeto de parcelamento como alegado. Se aceitássemos a SRL, consolidaria a 3a
retificadora com omissão de rendimentos.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16404.000158/2008-32

Como pode-se inferir do parecer acima, o Fisco reconhece que o interessado
apresentou 2a retificadora, em 27/03/2006, incluindo os rendimentos de R$ 29.780,00 e que
esta declaração foi objeto do parcelamento no 10940.000474/2006-99.
O parecer também informa que o contribuinte apresentou, em 15/10/2007, 3a
retificadora, omitindo novamente os rendimentos de R$ 29.780,00 e por isso o sistema emitiu a
notificação do lançamento desta lide, em 12/11/2007.
De fato, constata-se que a declaração utilizada como parâmetro do lançamento foi
a de no 0937345763, entregue em 15/10/2007 (e-fls. 41/46).
Verifica-se, também, a perfeita identidade entre os fatos geradores constantes no
lançamento e no parcelamento (mesmos valores originais R$ 5.411,58 e anos-calendários
2004).
Em que pese as várias alterações promovidas pelo contribuinte, bem como as
motivações que o levaram a tal fato, não há como negar que os valores constantes nesta
notificação de lançamento tem como origem os mesmos rendimentos confessados no
parcelamento do processo no 10940.000474/2006-99.
Desta forma, entendo que assiste razão ao recorrente quanto a existência de
duplicidade de valores.
Por fim, informamos que a solicitação de parcelamento foi concluída em data
anterior ao início do procedimento fiscal de lançamento desta lide..
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos pagos por Itaú
Vida e Previdência S.A., CNPJ no 53.442.430/0001-20.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16404.000158/2008-32

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital